Tribunal: TJDFT
Processo: 0015035-19.2009.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
Órgão Conselho Especial Classe Mandado de Segurança Processo N. 0015035-19.2009.8.07.000 Impetrante(s) Mirian Sara Loures Quirino Informante(s) Governador do Distrito Federal Relator Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Vistos etc. Intime-se quanto ao retorno dos autos, em especial quanto à denegação da segurança pelo Superior Tribunal de Justiça, com trânsito em julgado em 22.10.2018 (pág. 247 do ID 16702155), e para no prazo de cinco dias requererem, caso queiram, o que entenderem de direito. Transcorrido in albis o prazo legal, certifique-se e arquivem-se com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 21 de julho de 2020. Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira Relator